Tribunal: TJMT
Processo: 1010466-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010466-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINEI ROSALINO PEDROSO - CPF: 500.451.641-34 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), OLIVIA LEMOS AMARAL - CPF: 031.928.851-06 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), KAUAN ELIPIO AMARAL ZANUNES - CPF: 082.531.231-08 (APELADO), OLIVIA LEMOS AMARAL - CPF: 031.928.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Sinei Rosalino Pedroso contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido no cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Avenida Dom Wunibaldo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a culpa exclusiva do recorrido Kauan Elípio Amaral Zanunes pelo acidente, para fins de responsabilização civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito, exigindo-se, para a responsabilização, a comprovação do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

4. O conjunto probatório coligido não é suficiente para afirmar a culpa exclusiva do recorrido. O vídeo anexado aos autos não demonstra, de maneira incontestável, a inobservância da sinalização semafórica pelo recorrido.

5. Infrações de trânsito pregressas do recorrido não podem ser utilizadas como presunção de culpa no caso concreto, pois a responsabilidade civil deve ser aferida com base na conduta do condutor no momento do sinistro.

6. O apelante não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva do requerido impede a responsabilização civil por danos decorrentes de acidente de trânsito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação interposto por SINEI ROSALINO PEDROSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010466-78.2022.8.11.0003 - Ação de Reparação de Danos, Causados em Acidente – proposta em face do ESPÓLIO DE WERIK SILVA SANTOS representado na pessoa das herdeiras OLIVIA LEMOS AMARAL e KAUAN ELIPIO AMARAL ZANUNES, julgou improcedente referida ação, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, presente demanda foi distribuída, em face dos apelados Kauan Elipio Amaral Zanunes,, menor na data dos fatos, condutor do veículo, e sua genitora Olívia Lemos Amaral, proprietária do veículo, buscando reparação de danos causados em acidente de trânsito.

O apelante sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a culpa exclusiva do réu Kauan no evento danoso. Alega que o acidente foi registrado em vídeo anexado aos autos, além de boletim de ocorrência, histórico de infrações de trânsito dos réus, processo criminal contra o réu Kauan e seu responsável, bem como demais documentos que corroboram os prejuízos experimentados pelo autor.

Afirma que, embora o réu Kauan fosse menor de idade na data do acidente e não possuísse habilitação para conduzir veículo automotor, tal fato por si só não implica em presunção de culpa. No entanto, aduz que a conjunção dos elementos probatórios demonstra de forma contundente sua responsabilidade pelo acidente, especialmente porque o réu possuía um histórico de diversas infrações de trânsito, incluindo infrações gravíssimas como avanço de sinal vermelho e direção na contramão.

Destaca que o vídeo anexado aos autos evidencia que o réu Kauan trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Menciona, ainda, a existência de termo circunstanciado instaurado em face do padrasto do réu Kauan pelo crime de permitir a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com posterior celebração de transação penal. Aponta, também, a existência de procedimento de apuração de ato infracional contra o réu Kauan, que foi extinto em razão de sua maioridade.

O apelante, por sua vez, alega ser motorista profissional de caminhão e nunca ter recebido infração de trânsito, circunstância que torna improvável que tenha sido ele o responsável por avançar o sinal vermelho. Argumenta que todo o conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva do réu Kauan, que conduzia o veículo em alta velocidade e desrespeitou a sinalização semafórica, o que configura negligência e imprudência.

O recorrente ressalta que não há testemunhas presenciais do acidente, tendo em vista o horário da ocorrência, razão pela qual a produção de prova testemunhal seria impossível. Aduz que, diante da impossibilidade de produção de prova direta sobre a sinalização semafórica no momento do acidente, cabe ao julgador valorar os indícios e as provas documentais constantes dos autos, não podendo a ausência de prova testemunhal ser utilizada como fundamento para a improcedência da demanda.

Defende que a sentença deve ser reformada, pois a análise do acervo probatório permite concluir que o acidente foi causado pelo réu Kauan, conforme demonstram as imagens do vídeo e os demais documentos anexados. Argumenta que a valorização equivocada das provas pelo Juízo de origem levou a uma decisão que não reflete a realidade dos fatos, devendo ser corrigida pelo Tribunal.

Por fim, sustenta que o art. 375 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a aplicar as regras de experiência comum para valorar os fatos constantes dos autos, o que reforça a presunção de culpa do réu Kauan diante da dinâmica do acidente e do seu histórico de infrações. Cita jurisprudência que corrobora tal entendimento, além de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro que teriam sido violados pelo réu, quais sejam, os artigos 28, 29, 34 e 309.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a condenação dos réus ao pagamento das indenizações pleiteadas na petição inicial, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.o 23427692). ́

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SINEI ROSALINO PEDROSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010466-78.2022.8.11.0003 - Ação de Reparação de Danos, Causados em Acidente – proposta em face do ESPÓLIO DE WERIK SILVA SANTOS representado na pessoa das herdeiras OLIVIA LEMOS AMARAL e KAUAN ELIPIO AMARAL ZANUNES, julgou improcedente referida ação, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo a quo desconsiderou as provas documentais e audiovisuais anexadas aos autos, que comprovariam a culpa exclusiva do réu Kauan Elípio Amaral Zanunes no acidente. Destaca que o réu, à época menor de idade e sem habilitação, conduzia o veículo em alta velocidade, desrespeitando a sinalização semafórica, o que teria causado o sinistro.

Aduz, ainda, que há nos autos vídeo do acidente, boletim de ocorrência, histórico de infrações de trânsito do réu e registros de procedimento criminal instaurado em face do responsável legal de Kauan, evidenciando a negligência e imprudência do condutor. Defende que a ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação, pois o conjunto probatório permite aferir a dinâmica do acidente e concluir pela culpa exclusiva do réu.

Por sua vez, os apelados rechaçam as alegações do recorrente, sustentando que o vídeo anexado não demonstra de forma inequívoca que Kauan teria desrespeitado a sinalização semafórica. Argumentam, ainda, que o recorrente, ao conduzir seu veículo, não respeitou a sinalização de trânsito ao não seguir o trajeto permitido pela via.

POIS BEM.

A controvérsia recursal reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 18 de fevereiro, por volta das 23h45min, no cruzamento entre a
Avenida Fernando Corrêa da Costa
e a
Avenida Dom Wunibaldo
.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito, respondendo pela reparação do prejuízo. Para a responsabilização civil, exige-se a comprovação de três elementos:
(
i) o dano, (ii) a conduta culposa do agente e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, o recorrente imputa a responsabilidade ao réu Kauan Elípio Amaral Zanunes, sob o argumento de que este dirigia em alta velocidade e desrespeitou o semáforo. Contudo, a prova coligida não permite extrair juízo conclusivo quanto à culpabilidade exclusiva do recorrido.

O vídeo anexado aos autos não demonstra, de maneira incontestável, que Kauan ultrapassou o sinal vermelho. Da mesma forma, as infrações de trânsito pregressas do recorrido, conquanto possam indicar comportamento imprudente em outras ocasiões, não configuram presunção de culpa no caso concreto. A responsabilidade deve ser aferida com base na conduta adotada no momento do acidente, e não em registros anteriores de infrações.

A prova documental é incipiente e incapaz de ensejar o acolhimento das razões do autor.

A apelação não trouxe qualquer elemento fático distinto daqueles já exauridos e repelidos pelo Juízo da R. Primeira Instância. Conforme bem delineado pelo MM. Magistrado, o autor deixou de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como lhe incumbia nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Assim, sem prova da culpa do réu, inadmissível acolher a pretensão indenizatória – responsabilidade não evidenciada, conforme art. 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Inexistindo prova de que o acidente ocorreu por culpa do requerido, a improcedência do pedido para condenação daquele à reparação dos danos é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033129220208130313 1.0000.24.156291-7/001, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. ART. 373, I, DO CPC. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Elementos de convicção dos autos que não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, com o que não é possível concluir tenha havido culpa do condutor réu para a ocorrência da colisão. Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. 3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais arbitrados (art. 85, § 11, do CPC).APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084872191 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Dessa forma, ausente prova inequívoca de que Kauan teria sido o responsável exclusivo pelo acidente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. O Juízo de primeiro grau analisou corretamente o acervo probatório, não havendo que se falar em julgamento dissociado dos elementos dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025